Tribunal: TJDFT
Processo: 0009742-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CRÉDITO SUBMETIDO A PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO DE QUANTIFICAÇÃO. VALOR DA CAUSA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se o Juízo singular agiu acertadamente ao fixar os honorários de advogado por meio do critério da equidade; e b) a possibilidade de redefinição dos ônus da sucumbência diante do alegado adimplemento da obrigação pelo devedor.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor.
3. Percebe-se que a condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 3.1. De acordo com o princípio da causalidade os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
4. A sociedade empresária devedora deu causa efetivamente ao ajuizamento da execução em virtude do inadimplemento das obrigações estabelecidas por ocasião da celebração da resilição do negócio jurídico com o credor.
5. É importante destacar ainda que a imposição de pagamento dos honorários de advogado não se confunde com o adimplemento da obrigação principal. Logo, o cumprimento da obrigação pelo devedor não afasta a condenação dos ônus da sucumbência.
6. Nos termos do art. 85 § 2o, do CPC, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.
7. Na espécie não houve condenação ou proveito econômico obtido, de modo que, pelo critério residual, deve ser utilizado como base de cálculo, para a fixação dos honorários de advogado, o valor da causa. 7.1. Assim, afigura-se possível a modificação do parâmetro de quantificação dos honorários de advogado.
8. Recurso interposto pelo devedor conhecido e desprovido. Apelo manejado pelo credor conhecido e provido.